Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. BLOQUEIO DA LINHA MÓVEL. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FALHA NO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU DE TERCEIRO. RETIRADA DA INTEGRALIDADE DO VALOR NA CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.062,13 a título de restituição dos valores subtraídos da conta bancária da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega a parte autora que o valor fixado referente a danos morais é incompatível com os danos causados e com os valores mínimos praticados em demandas semelhantes decorrentes de fraudes bancárias, pleiteando a majoração daquela condenação. Lado outro, a parte ré aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de produção de prova pericial para apurar a suposta fraude. Ainda, assinala a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se beneficiou da fraude praticada por terceiro, bem como face a alegada fraude ser decorrente de falha cometida pela empresa de telefonia. No mérito, afirma a inexistência de prova das alegações, bem como que a parte autora deixou de agir corretamente diante da suposta fraude, uma vez que inicialmente procurou a empresa de telefonia quando deveria ter diligenciado perante a instituição financeira para promover a imediata comunicação. Ademais, alega que também foi vítima, uma vez que a suposta fraude decorre de atuação de quadrilhas especializadas. Prossegue, afirmando a existência de culpa exclusiva da parte autora. Adiante, reforça que não possui relação nem foi beneficiária dos valores indicados na inicial, o que afasta o dever de restituir qualquer valor. Enfim, sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recursos próprios, tempestivos, dispensado de preparo o da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22413628) e com preparo regular o da parte ré (ID 22413623-22413626). Contrarrazões apresentadas (ID 22413637 e 22413641).
III. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, eis que a parte autora já havia comunicado à instituição financeira a inconsistência na sua movimentação financeira após ficar sem acesso ao aplicativo de celular, bem como que foi efetuada a abertura de uma conta digital que desconhecia, inclusive relatando os fatos na ocorrência policial realizada. De todo modo, a parte ré também poderia apresentar as provas necessárias, como o histórico e origem da movimentação financeira, informações sobre a abertura da conta digital que a parte autora atribui a uma suposta fraude e ainda os registros dos protocolos mencionados na inicial. Contudo, não colacionou qualquer documento para refutar as alegações da inicial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a parte autora ajuizou demanda em face da alegada falha de segurança da instituição financeira, o que possibilitou que terceiro retirasse valores da sua conta bancária mediante a utilização do aplicativo de celular, bem como face a sua negativa em restituir os valores, mesmo após diversas tentativas junto a instituição financeira. Portanto, confirma-se que a insurgência é direcionada à instituição financeira, ainda que o banco alegue que não foi beneficiário dos valores retirados da conta bancária da parte autora. Ademais, as alegações de que a fraude foi praticada por terceiro e que ocorreu falha da empresa de telefonia são matérias de mérito, a serem apuradas no momento oportuno. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente da parte autora, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VI. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, enquanto que caberia à parte ré apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado.
VII. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VIII. No caso, a parte autora identificou que a sua linha móvel não estava funcionando, ocasião em que se dirigiu à operadora de telefonia. Contudo, somente teve ciência de que seria uma fraude quando informada pela atendente da operadora que o seu chip havia sido desabilitado a pedido de terceiro, ocasião em que verificou o seu saldo bancário e identificou a movimentação indevida. Desse modo, não há que se falar em demora na comunicação do fato pela vítima por ter comparecido inicialmente na loja da empresa de telefonia, uma vez que até aquele momento não possuía suspeita de fraude na sua conta bancária. Ademais, ainda que terceiro tenha desabilitado o chip de telefonia móvel da parte autora, a fraude somente se consumou face as falhas no procedimento de segurança da instituição financeira, uma vez que possibilitou que outra pessoa, acessando a linha telefônica da parte autora, conseguisse movimentar a sua conta bancária e, inclusive, abrir uma conta digital pelo aplicativo. Desse modo, foi esclarecido pela parte autora, e corroborado pelos documentos acostados na inicial, que a fraude ocorreu após terceiro “estelionatário” conseguir abrir uma conta digital em nome da autora, realizar a movimentação dos valores da conta da autora para a sua “nova conta digital” e, enfim, efetivar a transferência de valores para quem desejasse, além de conseguir efetuar pagamento de boleto bancário com valores da conta bancária da parte autora. Precedente: (Acórdão 1264649, 07025893720198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil em casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Outrossim, a comprovação das causas excludentes estabelecidas no § 3o do citado artigo incumbe ao fornecedor. Todavia, a falha no procedimento de segurança possibilitou que terceiro utilizasse o aplicativo disponibilizado, inclusive com a abertura de uma nova conta digital para obter sucesso na fraude praticada, sendo insuficiente a tese da instituição financeira de que possui diversos sistemas de segurança, que não ocorreu a alteração da senha da parte autora e que também seria vítima do golpe praticado por terceiro. Neste sentido: “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos” (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inclusive, cumpre reforçar que a parte ré sequer trouxe aos autos qualquer documento comprobatório para demonstrar que teria adotado precauções para evitar a prática fraudulenta, o que confirma a falha na prestação do serviço. Assim, afasta-se a tese de culpa exclusiva de terceiro (tanto da empresa de telefonia ou por terceiro estelionatário), tampouco a culpa exclusiva da vítima, surgindo para o banco o dever de indenizar. Desse modo, mantém-se a sentença quanto a reparação material decorrente dos valores subtraídos da conta bancária da parte autora.
X. Especificamente quanto aos danos morais, observa-se que a fraude acarretou a retirada de todo o valor da conta bancária naquele dia 28/05 (R$ 9.062,13 – ID 22412756, pág. 1), o que corrobora a alegação da parte autora de que a subtração dos valores comprometeu a sua subsistência. Inclusive, a parte ré se negou a devolver a quantia, sendo que após as diversas diligências efetuadas pela parte autora foi emitido o comunicado no dia 18/06 com a alegação de que o departamento de fraudes não identificou irregularidades a justificar o ressarcimento dos valores. Assim, a retirada da integralidade dos valores da correntista ultrapassa o mero o mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade face o dano à sua dignidade decorrente das dificuldades ocasionadas para a sua subsistência, evidenciando dano moral a ser indenizado.
XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto, respeitando as diretrizes acima elencadas, inclusive no mesmo montante do precedente já mencionado e que abordava caso semelhante: (Acórdão 1264649, 07025893720198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, destaca-se que os precedentes colacionados pela parte autora relativos aos valores das condenações por danos morais não possuem efeito vinculante em face do caso concreto.
XIV. Portanto, atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e não providos. Custas recolhidas pela parte ré. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, bem como a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários na mesma proporção. Contudo suspendo a exigibilidade da condenação para a parte autora, na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.